Tribunal: TJDFT
Processo: 0725741-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725741-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: GRAZIELA FERREIRA FRANCA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0715841- 41.2022.8.07.0005, determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano. Contrarrazões de ID 62144774 pugnando pelo não provimento do recurso e concessão do benefício da justiça gratuita, Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, intime-se a parte agravada acerca do possível não conhecimento do pedido feito em contrarrazões, por inadequação da via eleita. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 30 de julho de 2024 16:23:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador